Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDE POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS E/OU AUSÊNCIA DE CORREÇÃO OU AGREGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECIDIDA PELO CONSELHO GESTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor, decorrentes de atualização das quantias depositadas na conta PASEP.
2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo.
3. Apesar de o autor indicar a utilização dos diversos índices de atualização monetária aplicados ao saldo da conta individual ao longo dos anos (ORTN, OTN ou LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP) utilizou juros de 3% e 5% ao ano, logo a tabela de cálculo apresentada não se adequa aos índices fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.
4. Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial é improcedente.
5. Recurso conhecido e não provido.